Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705923-53.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RUTH ESTER DE LIMA AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Com base nos arts. 268/269 do CPP, defiro o pedido de habilitação nos autos de MARIA FRANCISCA DA SILVA FERREIRA, como assistente de acusação do Ministério Público. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator